Tribunal: STF
Processo: ARE 1376024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Mandado de Segurança. Oficial da Polícia Militar da Reserva, ocupante do posto de Coronel da PM que objetiva cessação dos descontos efetuados a título de “redutor salarial” sobre o somatório dos proventos por ele percebido, para que o teto remuneratório incida isoladamente sobre os valores recebidos pelo posto de Coronel da PM, e aqueles recebidos a título de hora-aula. Segurança concedida. Recurso da SPPREV buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Sentença que não padece do alegado vício de extrapetição. Decisão que se atem aos limites do pedido formulado. Inocorrência de prescrição do fundo de direito. Para efeito de realização dos descontos a título de redutor salarial deve ser levada em conta a origem dos vencimentos do impetrante, decorrentes de cumulação legítima de cargos, devendo ser aferidos isoladamente para tal efeito, pena de enriquecimento ilícito do Estado. Tendo origem em fontes diversas, não podem ser somados para fins de incidência do teto remuneratório determinado pela EC nº 41/03. Cumulação lícita. Art. 37, XVI, "b", da CF. Precedentes deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores. Aplicação da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 377 de Repercussão Geral. Recursos oficial e voluntário improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XI e XVI, e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com base nesse regime positivo, o Governo do Estado de São Paulo passou a proceder a descontos nominais na somatória dos proventos recebidos pelos impetrantes (vencimentos relativos ao posto de Coronel da PM e os valores recebidos a título de aulas ministradas na Academia de Policial, e que se encontram incorporadas), para reduzi-los até o limite do subsídio mensal do Governador do Estado, como se observa do contracheque acostado a fls. 15. Não obstante inquestionável a constitucionalidade do “redutor salarial”, a autoridade impetrada, ao efetuar os descontos nos proventos do impetrante, efetivamente vulnerou-lhe direito, por desconsiderar a origem das fontes dos vencimentos recebidos: uma deriva do exercício do posto de Coronel PM da Reserva e, a outra, dos valores incorporados aos proventos a título de “hora-aula”. A somatória dos valores constantes nos holerites do impetrante, para fins de incidência do teto remuneratório, acaba por promover enriquecimento ilícito do Estado, na medida em que o impetrante auferirá proventos inferiores ao correspondente ao número de aulas ministradas, e que já se encontram incorporadas aos seus rendimentos. É entendimento predominante na jurisprudência desta Corte, a sinalizar que a restrição prevista no inciso XI do artigo 37, da Constituição Federal, não teria incidência nas hipóteses em que eventual ultrapassagem do teto resulta de cumulação legítima de cargos e/ou de vencimentos ou proventos, admitida no próprio texto da Lei Maior (no caso do impetrante, no inciso XVI, "b", do art. 37)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente